Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 27475896. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator